Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-28.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. DESOCUPAÇÃO. PROPOSTA DE ACORDO FORMALIZADA COM NOTÍCIA DO LOCADOR DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA LOCATÁRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR, OBSERVADO TER HAVIDO DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA PLANILHA DE

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. DESOCUPAÇÃO. PROPOSTA DE ACORDO FORMALIZADA COM NOTÍCIA DO LOCADOR DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA LOCATÁRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR, OBSERVADO TER HAVIDO DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA PLANILHA DE DÉBITO.

VALORES OFERECIDOS PELA PRÓPRIA APELANTE COMO PROPOSTA DE ACORDO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE TRIBUTO NÃO ALEGADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO DA CORREÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PELA DEVEDORA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

RECURSO DESPROVIDO.